Tribunal: TJBA
Processo: 8073202-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073202-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JORGE ANTONIO FERNANDO CONCEICAO BALDINI e outros Advogado(s): JORGE ANTONIO FERNANDO CONCEICAO BALDINI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE AO PACIENTE MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE ENSEJOU A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, A QUAL NÃO CHEGOU A PRODUZIR SEUS REGULARES EFEITOS DIANTE DO ADIMPLEMENTO DA FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE COATORA ANTES MESMO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA POR ESTA RELATORIA. PERDA DE OBJETO INCONTESTE. ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca Salvador/BA que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança a paciente que se define como pessoa hipossuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se o pagamento de fiança pelo paciente conduz ao reconhecimento de prejudicialidade de habeas corpus impetrado em seu favor diante da concessão de medida liminar em seu favor, porém, antes da expedição de alvará de soltura respectivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deve-se declarar prejudicado o writ em razão da perda superveniente do seu objeto quando cessa a coação ilegal alegada. 4. No caso em apreço, embora tenha sido deferida liminar em favor do paciente devido à sua alegada hipossuficiência para o pagamento de fiança fixada pela autoridade coatora, tem-se que ele adimpliu, motu proprio, o valor arbitrado antes mesmo da expedição de alvará de soltura respectivo por esta Relatoria. 5. Sabendo-se que a liminar deferida por este Juízo não chegou a produzir seus regulares efeitos e que o paciente já se encontra em liberdade, há de declarar a prejudicialidade do habeas corpus respectivo com esteio no art. 659 do Código de Processo Penal e no art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 325, § 1º, I e 659; RI/TJBA: art. 266. Não foram citados julgados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8073202-82.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante Jorge Antônio Fernando Conceição Baldini, como paciente, Alex de Jesus Ribeiro, como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, nos exatos termos do voto da Relatora, declarar prejudicado o habeas corpus.